Tribunal: TJSP
Processo: 2144437-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cirurgia
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Direito à saúde – Cirurgia (artoplastia) - Paciente diagnosticado com Coxartrose Severa de Quadril Esquerdo e Direito (CID-10 M16) – Decisão que indeferiu a tutela de urgência – Presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada – Paciente que está há quase dois anos na fila de espera – Urgência comprovada por relatório médico – Decisão reformada – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Direito à saúde – Cirurgia (artoplastia) - Paciente diagnosticado com Coxartrose Severa de Quadril Esquerdo e Direito (CID-10 M16) – Decisão que indeferiu a tutela de urgência – Presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada – Paciente que está há quase dois anos na fila de espera – Urgência comprovada por relatório médico – Decisão reformada – Recurso Provido.